Tribunal: TJDFT
Processo: 0006825-77.2017.8.07.0006
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ENCARGOS DECORRENTES DA LOCAÇÃO. GESTÃO DE NEGÓCIOS PELOS SÓCIOS DA IMOBILIÁRIA. ART. 861 DO CC. LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA TERCEIRO COM ASSUNÇÃO DA RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DOS ENCARGOS LOCATÍCIOS. PAGAMENTOS NÃO VERIFICADOS. CABIMENTO DE INDENIZAÇÃO. ART. 874 DO CC. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. ERRO MATERIAL. DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO INCOMPLETO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PARCIAL PROVIMENTO.
1. Os embargos de declaração têm cabimento quando houver erro material, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. Verifica-se a existência de erro material quando, por falha no sistema PJe, o dispositivo do acórdão é registrado de forma incompleta. Erro corrigido.
3. Com a correção do erro material a omissão no tocante ao termo inicial para fins de cálculos visando ao pagamento dos alugueis, das taxas de condomínio e do IPTU e TLP deixou de existir, assim como a omissão no tocante aos respectivos termos iniciais para fins de incidência de correção monetária e de juros de mora.
3.1. Também não existe omissão no julgado que é claro ao registrar que não há nos autos comprovação do valor dos alugueis, motivo pelo qual necessária sua apuração em liquidação de sentença. A Declaração de Avaliação Mercadológica foi unilateralmente produzida; existem inconsistências nos valores mencionados em depoimento por uma das testemunhas quando observadas as planilhas apresentadas pela Administração do Condomínio; e a outra testemunha foi ouvida na qualidade de informante, cujo depoimento ostenta valor probatório relativo, uma vez que declarou ser sobrinho da embargante.
4. Embargos de declaração parcialmente providos.